Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS CONEXOS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBSCURIDADE. OMISSÃO. ERRO MATERAL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, em processo conexos, conheceu parcialmente de apelação interposta pela ré, e, na extensão conhecida, deu-lhe provimento, além de conhecer e dar provimento da apelação interposta pela outra ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de obscuridade, omissão ou erro material no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coerente ao expor que a discrepância entre a causa de pedir formulada em reconvenção, e, portanto, analisada em sentença, e os argumentos levantados nas razões recursais configura apresentação de razões dissociadas, impondo o não conhecimento da matéria. Obscuridade inexistente.
4. Não cabe pronunciamento de ofício, em sede recursal, sobre o valor da causa, por se tratar de matéria acobertada pela preclusão. Omissão inexistente.
5. O acórdão embargado não majora os honorários sucumbenciais fixados em primeira instância com amparo no §11o do art. 85 do CPC, e sim os fixa com fundamento no §2o do mesmo artigo. Erro material inexistente.
6. Ausentes quaisquer vícios elencados no art. 1.022, impõe-se o não provimento dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 292, § 2o; 293 e 507.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1895073 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível; Acórdão 1935778 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível. Acórdão 1183804 de relatoria designada ao Des. Roberto Freitas Filho da 1a Turma Cível.